Tribunal: STF
Processo: Rcl 48837
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral.



    IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.